Tribunal: TJES
Processo: 5003929-70.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003929-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEVY DO ROZARIO CONCEICAO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO SUBSTANCIAL NA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que o autor alega que após a substituição do medidor de consumo de energia, passou a receber cobranças exorbitantes, referentes a consumo muito maior do que seu histórico. Relata que abriu processo administrativo junto ao PROCON mas apenas uma das contas foi revisada. Requer a revisão das demais contas e indenização por danos morais.

(2).
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a revisão das contas para se cobrar o consumo de 177 Kwh e condenando a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais). A requerida, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

(3).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter sido cobrado por consumo acima do habitual, o que reputa ser indevido. É imperioso consignar que a própria ré admite que o aumento pode se dar por diversos motivos, inclusive fuga de energia no medidor, razão pela qual procedeu a revisão de algumas faturas. Outrossim, a requerida afirma que “
já lançou uma ordem de serviço para que possa avaliar a unidade
”, indicando que referida, à época da contestação, ainda não aconteceu.

(5).
Desta forma, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a correção da cobrança, conforme deveria fazer em razão da inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, inc. VIII do CDC. Em outras palavras, não houve qualquer demonstração do mencionado aumento de consumo de energia. Sendo assim, tendo em mira a ausência de certeza quanto ao efetivo consumo de energia, a melhor técnica é a que se valeu o Juízo sentenciante no sentido de obrigar a ré a revisar a cobrança no período inquinado, com base no consumo médio da unidade em questão. De igual modo, constatada a falha na prestação do serviço essencial, é acertado o restabelecimento do fornecimento de energia, até porque o corte por suposta falta de pagamento deu-se de modo indevido. Nesta esteira de ideias, o dano moral encontra-se configurado na hipótese narrada, evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(6). Recurso inominado CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)